Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730619-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por INEB - Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. - ME (ID no 30083624, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que, conheceu em parte o Agravo de Instrumento e indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 29294394, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO